Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E CONFLITANTE ENTRE SI. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL E QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É certo que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da ofendida é dotada de especial relevo, entretanto, necessário, para que embase uma condenação penal, que ela seja firme e coesa, quando posta em conflito entre si e as demais provas nos autos.
2. No presente caso, os relatos extrajudiciais da ofendida não foram corroborados por nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; o laudo pericial foi produzido dias após os fatos, constando dele solicitação de análise complementar com apresentação, pela vítima de exames e relatório médico do dia dos fatos, o que não foi realizado por ela; a informante, todas as fases em que foi ouvida, relatou não ter visto nenhum machucado ou hematoma na vítima, no dia dos fatos; o réu, em juízo, negou as agressões e afirmou apenas que existiu de discussão entre eles, por ciúmes da vítima, deixando dúvida sobre quem teria iniciado as agressões.
3. Havendo insuficiência de provas quanto à autoria do crime de lesão corporal, e dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, sobre quem teria iniciado as agressões, não sendo possível embasar a certeza necessária que uma condenação penal exige no conjunto probatório dos autos, imperiosa a manutenção da absolvição do réu, com fulcro no princípio do “in dubio pro reo” e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.